Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Iniciada a persecução penal, inclusive com prolação de sentença de mérito, não há falar em oportunizar a celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o recebimento da denúncia.
2. Diante da procedência parcial da pretensão punitiva e considerando que o crime de receptação prevê pena mínima igual a um ano, amoldando-se ao disposto no artigo 89 da Lei no. 9.099/1995, mostra-se plenamente possível o oferecimento de suspensão condicional do processo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar suscitada pela Defesa e cassar a sentença, determinando a remessa dos autos à instância de origem a fim de que se oportunize o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo à apelante.